Tribunal: STF
Processo: RHC 249790
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. DOSIMETRIA. FATOS E PROVAS. IMERSÃO. WRIT. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não se prestando a tanto a mera repetição ipsis litteris, resumida ou com algum adaptação, dos termos aduzidos na petição inicial. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica tanto no sentido de ser inadequado o uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio quanto - e sobretudo - para casos que demandem imersão fático-probatória, como a averiguação acerca da incidência ou não, in casu, do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, rejeitada, na origem, considerado não apenas a quantidade de droga como também as próprias circunstancias com que o delito foi perpetrado. 



    3. Igualmente, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, admitida a utilização da quantidade de droga para acrescer a pena-base e, simultaneamente, impedir a incidência da privilegiadora, uma vez que a valoração negativa da referida circunstância judicial parte de previsão expressa prevista nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de drogas, ao passo que o óbice à aplicação da causa de diminuição de pena decorre do não atendimento ao requisito legal específico à concessão da benesse, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006



    4. Por fim, inexistente constrangimento ilegal - a viabilizar a concessão ex officio da ordem - na decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de fixação do regime inicial mais gravoso, dada a persistência da valoração negativa de ao menos uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    5. Agravo regimental não provido.